Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-11.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e testemunhas presenciais.
2. A intensidade e gravidade das lesões provocadas na vítima demonstram que o réu, ainda que supostamente no uso da legítima defesa, teria agido com excesso doloso.
3. Recurso conhecido e improvido.